Tribunal: TJMT
Processo: 1017586-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017586-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), HDX TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SERVICOS WEB LTDA - EPP - CNPJ: 18.355.182/0001-89 (AGRAVANTE), RENAN HENRIQUE FERREIRA - CPF: 033.834.521-31 (AGRAVANTE), LUCIA MARQUES DA PAZ GIACOMINI - CPF: 986.738.581-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA AÇÃO (FATO GERADOR) E NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CAPAZES DE GERAR A NULIDADE DA CDA – VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 393, pacificou o entendimento no sentido de que a Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos executivos fiscais para apreciação de matéria que pode ser conhecida e analisada de ofício pelo Magistrado e que não se mostre necessária a dilação probatória.

Se dos documentos que instruem os autos não é possível constatar de plano a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (ausência de notificação do devedor sobre o lançamento do crédito tributário), bem como a ausência do fato gerador do débito, mostrando-se necessária a dilação probatória, impossível sua apreciação por meio de Exceção de Pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HDX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SERVIÇOS WEB LTDA – EPP E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Execução Fiscal no
8367-29.2016.811.0015 ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Irresignados com a decisão proferida, sustentam que são nulos os títulos executados, ante a ausência de condições da ação (ausência de fato gerador), bem como pela não notificação do lançamento do crédito tributário, que gera violação ao princípio da ampla defesa e contraditório.

Aduzem que, por se tratar de matéria de ordem pública, independem da análise profunda de outras provas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 26919466).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HDX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SERVIÇOS WEB LTDA – EPP E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo a
quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
ajuizou, em
21/06/2016
, a Ação de Execução Fiscal no 8367-29.2016.811.0015 em desfavor dos agravantes, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Alvará de Licença para Localização inscrito na
CDA no 1005052/2016, 005053/2016 e 005054/2016
, referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, cujo valor alcançava a importância de R$ 9.893,31 (nove mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e um centavo) no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
determinou a citação dos executados por Carta Registrada (fl. 10), que restou inexitosa (fl. 11/12).

Em fevereiro de 2019, os devedores interpuseram uma Exceção de Pré-Executividade alegando que, embora constituída a empresa, nunca prestou serviços e por isso são nulos os títulos cobrados, ante a ausência das condições e pressupostos da ação.

Sustentaram que o tributo cobrado (Alvará de Licença para Funcionamento) tem seu lançamento de oficio, sendo necessária a notificação do contribuinte, o que não ocorreu e por isso é nula a inscrição em dívida ativa e inexigível o crédito tributário.

Os argumentos foram rejeitados pelo Juízo
a quo
, sob a fundamentação de que os vícios apontados não eram de fácil percepção, impondo-se a necessidade de dilação probatória, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Em síntese, sustentam os agravantes a violação ao direito de ampla defesa e contraditório por não terem sido notificados do lançamento do crédito tributário e por isso a inscrição na dívida ativa é nula e inexigíveis os débitos, bem como ante a ausência das condições e pressupostos da ação.

Da

análise dos documentos que instruem os autos, não é possível constatar de plano a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, bem com a nulidade dos créditos executados conforme apontado pela recorrente, mostrando-se necessária a dilação probatória que, somente é permissível por meio de Embargos do Devedor.

Sobre o assunto sabe-se que a exceção de pré-executividade tem cabimento nos casos em que há prova inequívoca da inexigibilidade do título executado, seja em função da nulidade, da decadência, da prescrição, da ilegitimidade passiva
ad causam
ou porque o crédito já se encontra quitado.

Em outras palavras, somente é cabível em matérias que possam ser apreciadas de ofício pelo Julgador, sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESP. 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 01.04.2009, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
No julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória.
[...] 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”.
(stj - AgRg no AREsp 449.834/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. [...] 4.
É cabível a exceção de pré-executividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do título executivo, desde que devidamente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos, portanto, aferíveis de plano, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes
. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”. (STJ - REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 05/02/2015) (grifei)

Ao lecionar sobre a dilação probatória na exceção de pré-executividade, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery são bastante criteriosos, quando aduzem, textualmente, o seguinte:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
, ao rejeitar a exceção de pré-executividade.

Ante o exporto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão objurgada nos seus próprios temos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020